Tribunal: STF
Processo: Pet 13557
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática que julgou improcedente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 634 do Supremo Tribunal Federal (doc. 18).



    O embargante alega que a decisão:



    foi omissa ao não fundamentar quanto a necessidade de suspensão dos processos relacionados, visto que a presente matéria é conexa com o RE 1484919/STF que foi recebido com Repercussão Geral e pode ser afetado pela decisão, havendo clara prejudicialidade externa, clamando manifestação do Juízo, nos termos do art. 11, CPC/15. (doc. 19).



    E requer, por fim:



    o acolhimento e provimento do presente recurso, a fim de sanar a omissão apontada (art. 1.022, II, CPC), haja vista que há risco iminente de consolidação dos danos com o leilão para o dia 17.03.2025 as 15:00 horas, de modo que o C. STF deve se pronunciar quanto a presente cautelar em conformidade com o ditame no art. 5º, XXXV, CRFB, rogando analise do mérito, nos termos do art. 3º, 4º e 6º, CPC. (doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil — CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão dado que — de forma clara e expressa — julguei improcedente o pedido com fundamento na Súmula 634/STF. Ou seja, verifiquei que naquele determinado momento processual, a competência cautelar do Supremo Tribunal Federal não se encontrava instaurada, o que inviabiliza, inclusive, o exame de qualquer alegação fática ou jurídica por parte desta Suprema Corte (doc. 241).



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 — grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 — grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator